Tribunal: TJDFT
Processo: 0008311-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Inércia caracterizada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
2. A parte apelante sustenta ausência de contraditório, existência de diligências pendentes e inexistência de inércia, requerendo o afastamento da prescrição e o prosseguimento dos atos executórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve prática de atos processuais úteis aptos a impedir a fluência do prazo da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
4. A contagem da prescrição intercorrente pressupõe o transcurso do prazo aplicável à pretensão executiva após o período de suspensão previsto no art. 921, III, do CPC.
5. A caracterização de inércia depende da demonstração de que foram promovidas medidas necessárias e eficazes à localização de bens penhoráveis, não bastando requerimentos genéricos ou diligências reiteradamente infrutíferas.
6. A jurisprudência estabelece que somente atos constritivos ou efetiva citação têm aptidão para interromper o prazo, sendo insuficientes pedidos reiterados de pesquisas patrimoniais que não resultem em constrição.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e § 4o A, e 924, V; CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto no 57.663/1966 (LUG), art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050795, 0019956 42.2014.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.09.2025.